Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007092-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0001-01 (RECORRIDO), SIMONE CRISTINE DAVEL - CPF: 026.512.059-40 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), KASSYA RODRIGUES TOLEDO VILAS BOAS - CPF: 118.463.406-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1007092-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007092-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Nandson da Silva Ramos

Recorridos:

Magazine Luiza S/A. e CPX Distribuidora S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO APÓS AJUIZAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano moral resta configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1007092-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007092-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Nandson da Silva Ramos

Recorridos:

Magazine Luiza S/A. e CPX Distribuidora S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

José Nandson da Silva Ramos
.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Pedido Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 224898193): julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 224898195
)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, diante da falha de prestação de serviço das empresas.

Contrarrazões de Magazine Luiza S/A.
(Id. 224898653) defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1007092-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007092-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Nandson da Silva Ramos

Recorridos:

Magazine Luiza S/A. e CPX Distribuidora S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que em 28/12/2023, efetuou a compra de 04 Pneus “Itaro Aro 16 IT203 215/65R16 98H” pelo valor de R$ 1.555,73 (mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), entretanto
nunca recebeu os produtos.

Verifica-se nos autos que
o autor tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa conforme Id. 224898162, assim como realizou uma reclamação no PROCON de acordo com protocolo juntado em Id.

224898165, contudo não obteve êxito.

A empresa recorrida Magazine Luiza S/A. aduz que a compra não foi realizada diretamente com a empresa, sendo ela apenas intermediadora da transação, afirma que a situação narrada trata-se de mero dessabor cotidiano das relações comerciais e, portanto, não há dever de indenizar.

A recorrida
CPX Distribuidora S/A. por sua vez, alega que não houve falha na prestação de serviço de sua parte, afirma que atua como fornecedora/parceira da loja Magazine Luiza S/A., sendo a magazine responsável pela intermediação da venda junto a instituição financeira ou administradora de cartões, em caso de reembolso do valor da compra é realizado pela plataforma do Magazine Luiza S/A.

Em análise aos autos evidencia-se
que é incontroverso que o recorrente adquiriu o produto em
28/12/2023
e efetivou o pagamento por meio de Pix conforme comprovante em Id. 224898163, e que não recebeu pelo produto.

Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente demanda, mais de 40 (quarenta) dias da data compra.

Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO REEMBOLSADO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a devolução do valor do produto não entregue na monta de R$ 117,10 (cento e dezessete reais) e R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais. 2.Pretensão recursal da Promovida, pela reforma da sentença, sob argumento de que não há prova de ato ilícito que ensejasse indenização a título de danos morais, e que já houve reembolso pelo pix do autor, juntando em fase recursal print de tela da transação bancária realizada após a citação judicial. 3.
A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, os quais a empresa só comprova em fase recursal após manejo da presente ação, fatos estes que ensejam reparação por danos morais.
4.Não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entregá-lo em determinada data, para que, após a compra, não efetivada a entrega do produto, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por razões operacionais de terceiros alheios a relação, ao argumento de que apenas disponibiliza espaço para empresas comercializarem em sua plataforma.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046133-68.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao recorrente diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízo de ordem moral indenizável.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, deve ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, via de consequência, condeno as recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024